Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709180-47.2021.8.07.0016 RECORRENTE: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA) NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. REQUISITOS CUMPRIDOS. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. MULTA DE 200% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CONFISCO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva é de 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. 2. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e, ainda, quando não estiver demonstrado o alegado prejuízo ao exercício do direito do contraditório e à ampla defesa. 3. Não é necessário que a execução fiscal esteja instruída com o processo administrativo fiscal, mas tão somente que indique o seu número (artigo 202, V, do CTN), pois a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, de modo que recai sobre o devedor o ônus de desconstituir o crédito tributário. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais, concluindo-se que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a multa punitiva de 100% do valor do crédito tributário. 5. Apelações não providas. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 146, III, “a”, da Constituição Federal, 12, “a”, do Decreto-lei 406/1968 e 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/2003, sustentando que, apesar da tese discutida nos autos não ser em relação à legitimidade do ente público para a cobrança do tributo, o acórdão impugnado deixa claro que o recolhimento do ISS é responsabilidade da instituição financeira e não da recorrente, que é mera correspondente bancária. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Ao final, requer que todas as intimações e/ou notificações sejam feitas, exclusivamente, em nome de RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, inscrito na OAB/DF 45.892 (ID 70213471). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 146, III, “a”, da CF, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Também não deve ser admitido o recurso com base no indicado malferimento aos artigos 12, “a”, do Decreto-lei 406/1968 e 3o e 4o, ambos da LC116/2003, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porque referidos dispositivos não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (...) VII - Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da questão debatida inviável a demonstração do dissenso jurisprudencial em razão da inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado". (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70213471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025